Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. DEPÓSITO SEMESTRAL. FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A empresa agravante demonstrou que o agravado, funcionário do Banco do Brasil, recebeu numerário relativo à PLR, conforme print da declaração de imposto de renda, anexado na petição deste agravo de instrumento.
2. A Constituição Federal, no art. 7o, XI, distingue salário de participação nos lucros e resultados, não conferindo a esta natureza salarial. Já os arts. 1o, 2o e 3o da Lei 10.101/2000 estabelecem que a participação nos lucros ou resultados não integra a remuneração habitualmente percebida pelo empregado.
3. Diante de tal quadro, os valores recebidos pelo executado, ora agravado, a título de participação nos lucros e resultados - PLR são passíveis de constrição judicial.
4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 789 dispõe que, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. ” Assim, deve ser reformada a decisão que indeferiu a penhora sobre a aludida verba para determinar a penhora de todo e qualquer valor a título de PLR - Participação nos Lucros ou Resultados que poderão ser pagos ao agravado, até integral adimplemento do débito.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.